Tribunal: TJSP
Processo: 1134667-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
ção determinada pelo Juízo em face da renúncia expressa dos consectários acessórios convencionados – Extinção do feito afastada, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento – Recurso provido.*
(TJSP; Apelação Cível 1134667-67.2018.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data de Registro: 12/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Heraldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/09/2020

Data de publicação:

12/09/2020

Ementa:
*EXTINÇÃO – Descumprimento da determinação judicial para a retificação do valor da causa – Pretensão do autor limitada ao valor histórico da dívida, correspondente à simples somatória das parcelas inadimplidas do contrato de financiamento pactuado entre as partes – Desnecessidade da complementação determinada pelo Juízo em face da renúncia expressa dos consectários acessórios convencionados –

Ementa:
*EXTINÇÃO – Descumprimento da determinação judicial para a retificação do valor da causa – Pretensão do autor limitada ao valor histórico da dívida, correspondente à simples somatória das parcelas inadimplidas do contrato de financiamento pactuado entre as partes – Desnecessidade da complementação determinada pelo Juízo em face da renúncia expressa dos consectários acessórios convencionados – Extinção do feito afastada, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1134667-67.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PECÚNIA S/A, é apelado EROSMAR SANTANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1134667-67.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46744
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46744 A
APEL.No: 1134667-67.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO PECÚNIA S/A
APDO. : EROSMAR SANTANA DOS SANTOS
*EXTINÇÃO Descumprimento da determinação judicial para
a retificação do valor da causa Pretensão do autor limitada ao
valor histórico da dívida, correspondente à simples somatória
das parcelas inadimplidas do contrato de financiamento
pactuado entre as partes Desnecessidade da complementação
determinada pelo Juízo em face da renúncia expressa dos
consectários acessórios convencionados Extinção do feito
afastada, determinando o retorno dos autos à Vara de origem
para o seu regular prosseguimento Recurso provido.*
Trata-se de ação de cobrança de saldo
remanescente
de
contrato
de
financiamento
bancário,
julgada pela r. sentença, nos termos do dispositivo que se
reproduz: “Diante do exposto, e considerando que, dada a
oportunidade, o(a)(s) autor(a)(es) não procedeu(ram) à
emenda à petição inicial, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com
fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de
Processo Civil e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento
de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código
de Processo Civil. Custas na forma da lei, cumprindo-se,
no caso de nova propositura da ação, o disposto no artigo
486, §2o, do Código de Processo Civil. Nada sendo
requerido no prazo de trinta dias contados do trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, após as comunicações
devidas. P.R.I.C.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelação de fls. 124/129,
sustentando a desnecessidade de retificação do valor da
causa, que corresponde exatamente ao proveito econômico
pretendido com demanda. Afirma que abriu mão de cobrar
quaisquer consectários contratuais, com o intuito de
agilizar o andamento do feito e possibilitar a efetiva
recuperação de seu crédito, o que ficou esclarecido com a
emenda da inicial. Ressalta não ser aplicável ao caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1134667-67.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46744
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
disposto no § 3o do art. 292 do CPC. Requer provimento ao
recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
não
respondido ante a não citação do réu.
É o relatório.
O apelante propôs a presente ação em face do
apelado
objetivando
o
recebimento
de
R$
6.894,89,
decorrente do inadimplemento de parcelas de financiamento
para aquisição de veículo automotor.
A ação foi julgada extinta, pois instado a
retificar o valor da causa, o autor apenas justificou a
manutenção do valor.
Por primeiro, cabe esclarecer que a causa
de pedir se constitui na narrativa dos fatos,
ordenadamente, que geraram as consequências jurídicas
pretendidas e no enquadramento na norma de direito
material, entendida como fundamento jurídico, ou seja, o
enquadramento do fato ou ato à norma.
Já o pedido é a prestação jurisdicional
pretendida pelo autor para atendimento de sua pretensão,
sendo este que dá ao juiz o limite da demanda.
Para o indeferimento da petição inicial e a
consequente extinção do processo, deve ser observado o
disposto no artigo 295 do Código de Processo Civil, e que
o vício ou defeito encontrado nos autos, seja de tal
magnitude
que
impossibilite
a
própria
prestação
jurisdicional, o que não se verifica no presente feito.
“A petição inicial só deve ser indeferida,
por inépcia, quando o vício apresente tal gravidade que
impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação
jurisdicional” (STJ, 3a T. Resp 193.100-RS, rel. Min. Ari
Pargendler,
j.
15.10.01,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
4.2.02).
O artigo 292, do Código de Processo Civil
dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1134667-67.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46744
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
“O valor da causa constará sempre da
petição inicial e será:
I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente
corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de
outras penalidades, se houver, até a data de propositura
da ação;
II - na ação que tiver por objeto a existência, a
validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a
resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou
o de sua parte controvertida;
III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações
mensais pedidas pelo autor;
IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação,
o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;
V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano
moral, o valor pretendido;
VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia
correspondente à soma dos valores de todos eles;
VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de
maior valor;
VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor
do pedido principal.
§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas,
considerar-se-á o valor de umas e outras.
§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma
prestação anual, se a obrigação for por tempo
indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se
por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o
valor da causa quando verificar que não corresponde ao
conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico
perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao
recolhimento das custas correspondentes.
O apelante ajuizou ação de cobrança dando
valor à causa de R$ 6.894,89, porém a fls. 39/31 o juízo
determinou ao apelante a emenda da inicial, para que o
valor da causa corresponda à soma monetariamente corrigida
do principal, dos juros de mora e de eventuais penalidades
(artigo 292 CPC), determinado a complementação das custas
inicias, sob pena de indeferimento.
O autor aditou a inicial a fls. 34/37, e a
fls.84/85 justificou que sua pretensão de cobrança está
fundamentada
única
e
exclusivamente,
nos
valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1134667-67.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46744
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
históricos diretamente envolvidos na operação de crédito
em atraso.
Em que pese o entendimento do juízo em
relação ao valor da causa, fato é que o apelante indicou a
fls.84/85 o montante do débito em R$ 6.894,89 que é o
valor total das prestações em aberto, e não adimplidas
pelo devedor, sendo que tal quantia corresponde ao
proveito
econômico
pretendido,
já
que
o
banco
expressamente declinou dos consectários convencionados
entre as partes, como juros, multa e demais encargos
previstos.
No caso, o banco renunciou à parte do seu
crédito, e tal ato é considerado legítimo, uma vez que o
direito discutido é disponível, configurando liberalidade
do credor exigir, em benefício do devedor, quantia
inferior àquela a que faria jus, de forma que, no caso em
apreço, os acessórios não devem compor o valor da causa.
Consoante jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. Autor que cobra
saldo devedor em contrato de financiamento de veículo e
não complementou o valor recolhido a título de custas
iniciais após retificado o valor da causa pelo juízo de
origem. Processo julgado extinto sem resolução de mérito,
nos termos dos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código de
Processo
Civil,
determinado
o
cancelamento
da
distribuição. Apelo do autor. Valor atribuído à causa pelo
apelante que corresponde ao proveito econômico perseguido,
de maneira a não comportar majoração. Custas iniciais
devidamente recolhidas. (...) Recurso provido para afastar
a r. sentença, mantido o valor atribuído à causa pelo
apelante, e julgado de ofício extinto o processo com
resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II, e
332, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (Apel.
1135304-18.2018.8.26.0100, Rel. Des. JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA, 15a Câmara de Direito Privadp, j. 24.06.2019).
Ação
de
cobrança.
Crédito
bancário.
Indeferimento da petição inicial. Demandante que deixou de
retificar o valor da causa para incluir a correção
monetária e os juros moratórios vencidos, na forma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1134667-67.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46744
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
292, I, do CPC/2015. Apelação. Omissão justificada na
expressa renúncia aos acessórios que recaem sobre a cifra
histórica do crédito. Opção comercial válida à luz da
natureza disponível do direito perseguido. Regra do art.
282, I, do CPC/2015 que toma por pressuposto a existência
de pedido implícito de inclusão de correção monetária e
juros moratórios. Situação, porém, na qual haì renúncia
expressa a tais pedidos. Valor da causa que deve
corresponder ao proveito econômico vislumbrado na lide, o
que exclui a fatia renunciada do direito. Emenda à petição
inicial que deve ser acolhida nos termos propugnados pela
demandante. Observação, porém, para que a patrona da
autora apresente, no prazo a ser assinalado pelo Juízo a
quo, instrumento de mandato com poderes especiais para
renunciar, nos moldes do art. 105 do CPC/2015. Assim não
procedendo, deveraì reajustar o valor atribuído à causa e
complementar as custas jaì recolhidas. Sentença anulada.
Recurso
provido,
com
observação”
(Apel.
1133857-
92.2018.8.26.0100, Rel. Des. JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA,
24a Ca^mara de Direito Privado, j. 25/04/2019).

Cobrança de soma em dinheiro. Contrato
bancário. Renúncia expressa do credor à cobrança dos
consectários legais da mora. Opção apenas de cobrança do
valor singelo ou histórico da dívida. Possibilidade, dada
a disponibilidade do direito de que detém o credor.
Recolhimento das custas sobre o valor do patrimônio
buscado
com
o
ajuizamento
da
ação.
Reconhecimento.
Ademais, dever de o magistrado se ater ao princípio da
adstrição, em que a eventual procedência do pedido levaraì
em conta os estritos termos do pedido, com a renúncia dos
consectários legais da mora, ateì a prolação da sentença.
Extinção do processo. Afastamento. Necessidade de regular
processamento da ação. Reconhecimento. Apelação provida
(Apel.
1135031-39.2018.8.26.0100,
Rel.
Des.
SEBASTIÃO
FLÁVIO, 23a Ca^mara de Direito Privado, j. 19/06/2019).

Da mesma forma, a importância recolhida a
título de custas iniciais não comporta complementação,
tendo em vista que se baseou no valor dado à causa.
Observa-se, por conseguinte, que o título
executivo judicial porventura formado ficará adstrito ao
valor indicado pelo autor, correspondente à soma das
parcelas
do
financiamento
não
adimplidas
pelo
réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1134667-67.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 46744
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
conforme constou de fls.02 e 03 da inicial.
Assim, afasta-se a extinção do processo
decretada, determinando o prosseguimento do feito perante
a Vara de origem, nos limites da pretensão do autor.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR